Tribunal: TJES
Processo: 0000419-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000419-18.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MIRANDA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000419-18.2020.8.08.0035

APELANTE: BRUNO MIRANDA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO MIRANDA GONÇALVES

em face da r. Sentença (Doc. 03, pp. 5-9), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
58
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de
0
3
(
t
rês
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
2
0
(
v
inte
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto
.

Nas razões recursais (Doc. 03, pp. 17-19), o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas.

Contrarrazões (Doc. 03, pp. 35-39), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 2965200).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 03 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000419-18.2020.8.08.0035

APELANTE: BRUNO MIRANDA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO MIRANDA GONÇALVES

em face da r. Sentença (Doc. 03, pp. 5-9), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
58
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de
0
3
(
t
rês
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
2
0
(
v
inte
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto
.

Narra a Denúncia que, no dia 08 de janeiro de 2020, o denunciado constrangeu a vítima Renan de Souza Martins, mediante grave ameaça, e com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, consistente em obrigá-lo a entregar bens que não estavam sob sua posse.

Consta que, no dia 28/11/2019, a vítima Renan alugou uma casa situada na Rua Antônio Soares, nº 47, pertencente à senhora Tereza Nogueira de Araújo, anteriormente ocupada pelo denunciado Bruno.

Segundo a exordial, na data dos fatos, a vítima estava na Loja “Silveira Motores”, localizada no Bairro Santa Inês, em Vila Velha, quando foi abordado pelo denunciado, que dizia:
“e minhas coisas que estão lá? Eu não vou sair perdendo, quero um dinheiro”.
Tendo em vista que a vítima negou estar em posse de bens do acusado, este começou a gesticular, levando uma de suas mãos à cintura, demonstrando estar supostamente armado.

Algum tempo depois, a vítima retornou à Loja e foi novamente abordado pelo acusado, que sacou um objeto semelhante a uma arma de fogo de sua cintura, tendo a vítima reagido, o que levou o acusado a se evadir com o referido objeto em mãos.

Acionada a Polícia, o acusado foi encontrado portando, em sua cintura, uma pistola de cola quente.

Consta, ainda, que, no dia 05/01/2020, o acusado se dirigiu ao imóvel alugado pela vítima, novamente exigindo a devolução de bens, tendo a vítima negado estar em posse de tais bens, ocasião em que o denunciado afirmou
“pera aí que você vai ver o que vai acontecer”
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de extorsão tentada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a Defensoria Pública alega inexistirem provas suficientes para a condenação, contudo, entendo que o pleito
não prospera
, pois a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelos boletins unificados (Doc. 01, pp. 35-39; 71-73), pelo Auto de Apreensão (Doc. 01, p. 25) e pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, da testemunha e dos policiais responsáveis pela ocorrência.

Com efeito, a vítima afirmou, extrajudicialmente (Doc. 01, pp. 93-95), que o acusado exigiu, mediante ameaças e exibição de um artefato similar a uma arma, a devolução de bens que ele supostamente teria deixado na residência. Vale ressaltar que Renan não foi encontrado para ser ouvido em juízo.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No mesmo sentido, a testemunha Tereza afirmou,
em juízo
(mídia anexa), que Bruno havia desocupado o imóvel deixando alguns bens de valor irrisório e, tendo em vista que ela precisava locar novamente o imóvel, ela retirou tais bens e alugou o apartamento para Renan. Afirmou, também, que, ao ser interpelada por Bruno, afirmou a ele que os bens não estavam mais no local, mas ficou sabendo que ele foi abordar Renan, por algumas vezes, exigindo a devolução ou a entrega de dinheiro.

Observa-se, portanto, que,
quando Bruno exigiu de Renan, mediante ameaças, a devolução dos bens, ele sabia que Renan não os possuía,
o que caracteriza o dolo e o intuito de obter vantagem patrimonial com os constrangimentos e ameaças perpetrados.

Além disso, os policiais Ruan e Janderson, embora não tenham se recordado com detalhes dos fatos, confirmaram suas declarações extrajudiciais (mídia anexa).

De seu turno, o apelante foi revel, não tendo apresentado qualquer versão.

Portanto, entendo que o pleito absolutório
não prospera,
valendo ressaltar, por fim, que o reconhecimento da tentativa foi benéfico ao réu, tendo em vista que
o crime de extorsão é formal
e, portanto, independe, para sua consumação, do resultado naturalístico – obtenção da vantagem indevida (Súmula nº 96, do Superior Tribunal de Justiça), contudo tal conclusão não pode ser reformada neste recurso exclusivo da defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000419-18.2020.8.08.0035

APELANTE: BRUNO MIRANDA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
E
XTORSÃO
TENTADA

(
ART.
158
,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1. Não procede o pleito absolutório, pois a condenação está devidamente lastreada nos boletins unificados, no Auto de Apreensão e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, da testemunha e dos policiais responsáveis pela ocorrência.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.